Tribunal: STF
Processo: Pet 13344
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-24
Data de publicação: 2024-12-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito eleitoral Medida cautelar na petição. Efeito Suspensivo e recurso extraordinário. Eleições 2024. Prefeito. Abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio. 



I. Caso em exame



1. Petição para atribuição de efeito suspensivo a recursos extraordinários interpostos contra acórdãos do TSE que mantiveram condenações impostas pelo TRE/CE em decorrência da prática de captação ilícita de sufrágio e de abuso do poder econômico. As condenações resultaram na cassação do diploma de prefeito do requerente, bem como a sua inelegibilidade pelos próximos oito anos.



II. Questão em discussão



2. A questão em discussão consiste em saber se é possível atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário antes da instauração da jurisdição cautelar do STF.



III. Razões de decidir



3. O pedido se enquadra no art. 13, VIII, do RISTF, devido à urgência da posse (1.1.2025).



4. No mérito, a jurisprudência do STF exige, para o efeito suspensivo, que a competência para apreciar o recurso esteja já inaugurada, instaurando-se a jurisdição cautelar do STF, conforme art. 1.029, § 5º, II, do CPC.



5. Como a decisão de admissibilidade dos recursos extraordinários aos quais se pretende atribuir efeito suspensivo ainda não foi proferida, o requisito não está preenchido.



IV. Dispositivo



6. Medida cautelar indeferida.



    1. Trata-se de petição em que se pleiteia a atribuição de efeito suspensivo a recursos extraordinários interpostos contra acórdãos do Tribunal Superior Eleitoral, nos autos dos processos nº AREspEl 00600158-36.2020.6.06.0064, 0600161-88.2020.6.06.0064 e 0600162-73.2020.6.06.0064, que mantiveram condenações impostas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE/CE) em decorrência da prática de captação ilícita de sufrágio e de abuso do poder econômico. As condenações determinaram a cassação dos diplomas de prefeito, vice-prefeita e vereador - eleitos no pleito de 2020 -, bem como a declaração de inelegibilidade pelos próximos 8 (oito) anos e multa. Determinou-se, ainda, a realização de eleições suplementares no Município de Coreaú/CE, na modalidade indireta.



    2. O requerente narra que foi eleito ao cargo de Prefeito do Município de Coreaú/CE nas Eleições 2024 e que poderá ter seu diploma impugnado em razão da sanção de inelegibilidade que lhe foi imposta pelo TRE/CE e confirmada pelo TSE. Relata que os recursos extraordinários por ele interpostos pendem de apreciação pela Presidente do TSE desde 18.12.2024. Pede ao Supremo Tribunal Federal, de forma excepcional, a concessão de efeito suspensivo aos recursos extraordinários para assegurar sua posse no cargo para o qual foi eleito.



    3. É o relatório. Decido. 



    4. O caso se amolda ao art. 13, VIII, do RISTF, em razão da urgência configurada pela iminência da data da posse para o cargo de Prefeito, marcada para o dia 1.1.2025. 



    5. No mérito, porém, o pedido não merece provimento. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe, em regra, que já tenha sido inaugurada a sua competência para apreciar o respectivo recurso, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal. É este, inclusive, o teor do art. 1.029, § 5º, III do CPC, segundo o qual “§ 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: (...) III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037”. Tal requisito não se encontra preenchido no presente caso, uma vez que ainda pende de exame de admissibilidade pela Presidência do TSE os recursos extraordinários aos quais se pretende a atribuição de efeito suspensivo. Sobre a questão, confiram-se casos análogos ao presente: AC 4029 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin; e Pet 10587 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 



    6. Diante do exposto, indefiro o pedido. 



          Publique-se.



          Brasília, 24 de dezembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente